Tribunal: STF
Processo: RE 1397882
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de três recursos extraordinários interpostos pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Renováveis - IBAMA e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    Verifica-se que em 31/08/2022 foi proferida decisão, publicada no DJe de 1º/09/2022, negando seguimento ao apelo extremo do IBGE, restando pendentes de análise, portanto, os recursos extraordinários interpostos pelo IBAMA e pelo ICMBIO, razão pela qual passo, desde logo, a examiná-los.



    Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO interpõem recursos extraordinários contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL. SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS. DIREITO RECONHECIDO NO MANDADO DE INJUNÇÃO 880/2009. REGULAMENTAÇÃO. ON SRH/MPOG Nº 06/2010 E 10/2010. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. PRESCRIÇÃO. 



    1. Nos termos do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal (reproduzido, em relação aos servidores públicos, pelo artigo 240, alínea 'a', da Lei nº 8.112/1990), ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Configurada a substituição processual, não há a necessidade de juntada aos autos da ata da assembleia do sindicato que autorizou a propositura da ação ou relação nominal dos associados e indicação dos endereços. 



    2. Em se tratando de entidades com personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, as rés são partes legítimas para responder à demanda, devendo ser afastada a pretensão quanto ao litisconsórcio passivo necessário com a União. 



    3. A contagem de tempo de serviço não se submete à prescrição quando visa à aposentadoria, a não ser na hipótese de indeferimento do pedido na esfera administrativa. 



    4. Correta a regulamentação, pela ON MPOG/SRH nº 10/2010, da concessão de aposentadorias especiais em relação a todo o período de aquisição do respectivo direito, ou seja, desde a edição da Lei nº 8.112/90, revogadas as regulamentações anteriores. Não se trata de retroatividade, e sim de regulamentação de situações concretizadas no tempo passado e que não geravam, para os servidores, o direito que agora passaram a gerar (contagem diferenciada, para aposentadoria, do tempo especial ou insalubre trabalhado).



    5. Afastada a exigência, contida no o art. 12 da ON MPOG/SRH nº 10/2010, de comprovação de vínculo dos servidores dos réus com o sindicato, uma vez que beneficiários da decisão prolatada pelo mandado de injunção todos os servidores integrantes da categoria representada pelo Sindicato naquele instrumento coletivo” (doc. 144).



     



    Opostos embargos de declaração pelo Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul - SINDISERF/RS e pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ambos foram parcialmente providos para o fim exclusivo de prequestionamento.



    Sustentam os recorrentes violação do artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal.



    Insurgem-se contra o entendimento expressado pelo acórdão recorrido de que “a substituição processual por parte do Sindicato Apelado, no Mandado de Injunção Coletivo abarcou todos os integrantes da categoria representada pela entidade, diante do que inexigível a comprovação de filiação dos servidores ao ente representativo”.



    Quanto ao ponto, consideram ser “adequada a exigência quanto à filiação sindical, para a comprovação da condição de beneficiário, prevista no art. 12, da ON/SRH/MPOG nº 10/2010, devendo ser provido o presente recurso para reformar o acórdão julgando-se totalmente improcedente a demanda”.



    Decido.



    Registre-se, inicialmente, que as razões e os pedidos formulados nos dois recursos extraordinários são idênticos, razão pela qual serão analisados em conjunto.



    Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul (SINDISERF/RS) no intuito de fazer prevalecer os direitos - contagem de tempo laborado sob condições especiais após a implantação do Regime Jurídico Único - reconhecidos em sede de mandado de injunção, também ajuizado pela entidade sindical mencionada, em face de normas administrativas das entidades rés, entre as quais figura a recorrente.



    O juízo singular julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, para “reconhecer a inconstitucionalidade parcial do art. 12 da ON MPOG/SRH nº 10/2010, na parte em que exige a apresentação, pelos substituídos servidores das rés com domicílio na Subseção Judiciária de Porto Alegre, de declaração ou contracheque comprovando vínculo com a entidade sindical impetrante do mandado de injunção”.



    O acórdão recorrido manteve os termos da sentença.



    Observo que a irresignação dos recorrentes refere-se aos argumentos referentes (i) à ilegitimidade ativa do sindicato recorrido, considerando a existência de entidade sindical específica que representa os servidores do IBGE e (ii) à impossibilidade de se estender os efeitos da decisão proferida em sede de mandado de injunção a todos os integrantes da categoria representada pelo sindicato autor, independentemente de filiação.



    Quanto ao primeiro tópico, ficou consignado na sentença, mantida pelo acórdão recorrido, o seguinte:



    “Sustentou o réu IBGE a ilegitimidade ad causam do Sindicato autor, em razão da existência de outra entidade sindical com representação da categoria dos servidores a ele vinculados, qual seja a ASSIBGE. 



    Não merece acolhimento essa preliminar, pois, conquanto se tratem de entidades representativas dos servidores do IBGE, ao contrário do alegado pela ré, não possuem mesma base territorial, tendo a ASSIBGE base territorial em todo o país e o SINDISERF apenas no Estado do Rio Grande do Sul, não havendo, portanto, violação ao princípio da unicidade sindical (art. 8º, inc, II, da Constituição Federal)” (doc. 58).



    Divergir da conclusão do acórdão recorrido acerca da base territorial de cada sindicato mencionado pela recorrente demandaria o reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal, como tem sido reconhecido pela jurisprudência reiterada da Corte:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Unicidade sindical. Registro sindical. Conflito. Base territorial comum. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos ou da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE nº 1.187.338 AgR, Tribunal Pleno, de minha relatoria (Presidente), DJe de 26/6/2019).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA PARA REPRESENTAR SEUS ASSOCIADOS. UNICIDADE SINDICAL. ESPECIALIDADE. BASE TERRITORIAL. 1. O Supremo Tribunal Federal já assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não ostenta repercussão geral. Precedente: RE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013. 2. Constata-se que eventual divergência ao entendimento adotado pelo juízo a quo, em relação aos elementos de base territorial, unicidade sindical e especialidade, demandaria o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional, aplicável à espécie, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE nº 921.561 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/12/15)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO COLETIVO DO TRABALHO. DESMEMBRAMENTO SINDICAL. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA UNICIDADE SINDICAL REGISTRADA NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 8º, I e II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Não devolvida, no recurso extraordinário, a controvérsia quanto à competência do Ministério do Trabalho para o registro sindical, não poderia ter embasado o seu provimento. O recurso extraordinário versa, em essência, sobre a superposição de bases territoriais quando do desmembramento de entidade sindical e sobre a observância do princípio da unicidade sindical. 2. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido da incolumidade do art. 8º, inciso II, da Constituição da República nas hipóteses de desmembramento de ente sindical, consoante especificidades dentro de cada categoria e definição pelos trabalhadores, desde que não haja superposição completa de bases territoriais ou redução a área menor que a de um Município. Precedentes. 3. O Tribunal de origem registrou expressamente que o desmembramento observou o princípio da unicidade sindical, pois ausente superposição de bases territoriais. Decisão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto probatório, inviável em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF). Agravo regimental conhecido e provido para negar provimento ao recurso extraordinário das agravadas. (RE nº 347.775 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 22/02/2019, DJe de 8/3/19).



    No que tange ao segundo item, verifico que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência desta Corte que, ao julgar o RE nº 193.503/SP, Relator para acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, reconheceu a legitimidade ampla do sindicato de atuar como substituto processual nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria. O acórdão está assim ementado:



    “PROCESSO CIVIL. SINDICATO. ART. 8º, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS E INTERESSES COLETIVOS OU INDIVIDUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O artigo 8º, III da Constituição Federal estabelece a legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam. Essa legitimidade extraordinária é ampla, abrangendo a liquidação e a execução dos créditos reconhecidos aos trabalhadores. Por se tratar de típica hipótese de substituição processual, é desnecessária qualquer autorização dos substituídos. Recurso conhecido e provido” (DJ de 12/6/06).



    Nesse mesmo sentido, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Sindicato. Legitimidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de reconhecer aos sindicatos ampla legitimidade para figurar como substitutos processuais nas ações em que atuam na defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 672.676/SC-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 13/3/13).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Sindicato. Legitimidade. Adicional noturno. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos, provas e cláusulas contratuais. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. A jurisprudência da Corte é no sentido de se reconhecer aos sindicatos ampla legitimidade para figurar como substitutos processuais nas ações em que atuam na defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos trabalhadores integrantes da categoria. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 671.444/DF-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 3/6/13).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SINDICATO. AMPLA LEGITIMIDADE PARA REPRESENTAR A CATEGORIA COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O RECURSO PARADIGMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE nº 748.310/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 7/2/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBIO.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente